Tribunal: TJMT
Processo: 0016867-98.2019.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016867-98.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Imissão na Posse, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[AGROPECUARIA BAURU LTDA - CNPJ: 07.357.102/0001-08 (EMBARGANTE), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), MAGALI PEREIRA LEITE - CPF: 709.041.898-72 (EMBARGANTE), ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS RENASCER - CNPJ: 10.509.278/0001-42 (EMBARGADO), ALAN JHONES ROSA SILVA - CPF: 051.616.991-24 (ADVOGADO), DANILO MACHADO NUNES DA SILVA - CPF: 033.315.151-83 (ADVOGADO), FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA MILHOMEN - CPF: 087.125.812-91 (EMBARGADO), FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA MILHOMEN - CPF: 087.125.812-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES - CPF: 161.095.348-70 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DA COSTA - CPF: 688.828.071-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – VÍCIO DE OMISSÃO – REDISCUSSÃO DO MÉRITO - INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS –
RECURSO REJEITADO
.

Os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

Nova incursão ao mérito. Embargos de declarações não acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
AGROPECUARIA BAURU LTDA – ME
e
MAGALI PEREIRA LEITE
, contra o v. acórdão de id. 227403694, o qual não conheceu do recurso de apelação apresentado pelas Embargantes, ante a falta de interesse recursal.

Em apertada síntese, as embargantes alegam que o acórdão incorreu em omissão ao não se pronunciar sobre fato relevante que implica em vício de consentimento grave e torna nula a transação.

Sustenta que após a realização do acordo entre as partes na origem tomaram conhecimento de que apenas 06 (seis) famílias estão ocupando a área de 5.000 (cinco mil) hectares objeto da doação, quando a premissa do acordo era pacificar os conflitos agrários existentes na propriedade e promover o assentamento de 100 (cem) famílias.

Aduz que a Embargada agiu com dolo e o acórdão embargado não se pronunciou acerca do alegado vício de consentimento.

Requer o conhecimento e acolhimento dos presentes aclaratórios, a fim de sanar os vícios suscitados, decretando-se a nulidade da sentença que homologou a transação.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

As Embargantes pleitearam a designação de audiência de conciliação entre as partes, com a participação dos terceiros que foram autorizados a tomar posse nos lotes da área objeto da doação (id. 242048672).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

No que se refere ao pedido de designação de audiência de conciliação, entendo que eventual deferimento apenas postergaria o trâmite recursal e não serviria de solução à questão.

Destaca-se se for levada em conta a quantidade de pessoas que tiveram a autorização para tomar posse de lotes localizados no Assentamento Renascer (aproximadamente 100 pessoas - id. 195078215), restaria inviável eventual designação da solenidade, considerando que as Embargantes pleitearam que todos os terceiros participassem.

Logo,
indefiro
o referido pedido e passo a análise dos embargos de declaração opostos.

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

P
ortanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que as Embargantes elegem matéria de convicção desta Câmara para fundamentarem suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

As embargantes alegam a ocorrência de omissão no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação das Recorrentes tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento desta Câmara.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

(...) Assim, uma vez concluída a transação é impossível a qualquer das partes, pretensão de sua anulação unilateral, mesmo que ainda não tenha sido homologado o acordo em Juízo. Independentemente da homologação ulterior, a transação, por se tratar de ato perfeito e acabado, produz efeitos desde logo, tornando inadmissível o inconformismo pela perda superveniente do objeto.

Nesta toada ao se julgar enganada, a parte “prejudicada” e desejar desfazer a transação pactuada e homologada, deveria tecnicamente manejar ação anulatória a fim de afastar os efeitos deste negócio jurídico, nos termos do art. 966, § 4o do Código de Processo Civil.

Mas não pode em sede recursal querer rediscutir mérito, ou a matéria do acordo, devendo após a eventual constatação de fato posterior que mude a sua vontade em transigir direito, e anular o pactuado. Nova ação a propor pretensão de mudança e/ou sua anulação deve ser manejada.

Nesta senda, o presente recurso contra sentença homologatória, apesar de cabível, não pode ser utilizado como ferramenta de anulação. Poderá ser utilizado como uma garantia de que os termos da autocomposição sejam efetivamente observados pelo juiz, a fim de evitar que a sentença vá além do acordado, conceda coisa diversa da que foi acordada ultra petita (extra petita), ou restrinja indevidamente a autocomposição (citra petita). Mas não como forma de anulação, extinção do ato perfeito e acabado.

Inexiste, portanto, interesse recursal contra a sentença que se limitou acolher a manifestação de vontade das partes, perfeitamente acabada. (...) – sic – id. 227403694.

A
ssim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Im
portante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2o, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025